Tribunal: TCU
Processo: 001.708/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1119/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.708/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celia de Freitas Rodrigues (XXX.735.221-XX); Ieda Santos Cabral (XXX.436.301-XX); Jamaci Rodrigues Chaves (XXX.291.951-XX); Maria Augusta Garcia Euzebio Dallastra (XXX.796.911-XX); Maria Joana de Oliveira de Souza (XXX.053.681-XX); Maria dos Prazeres da Silva Diniz (XXX.414.364-XX); Michelle Cristina Alves Madeira (XXX.909.601-XX); Renata de Toledo (XXX.555.801-XX); Rita de Cassia Araujo Martins (XXX.822.853-XX); Silvinho Jose Alberton (XXX.181.909-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.